Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS (CONVENCIONAIS). PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO DÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo previsão na convenção de condomínio de que o condômino inadimplente deve arcar com os honorários advocatícios (convencionais) na proporção de 20%, é cabível que seja incluída a cobrança dos honorários convencionais no débito executado. Precedentes.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para que seja incluída a cobrança dos honorários convencionais no débito executado.